Tribunal: TJBA
Processo: 8014793-16.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014793-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAMARAJU - BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E DUPLAMENTE TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. OPINATIVO MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO POPULAR. PRISÃO REVOGADA. ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ART. 659, CPP. WRIT PREJUDICADO. I - Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Fabiano Santos da Silva, preso pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 121, § 2º, IV e art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itamaraju/BA, nos autos da ação penal n.º 8000164-70.2022.8.05.0120. II - Alega a Impetrante excesso de prazo na formação da culpa, considerando que o paciente se encontra preso preventivamente desde 25/01/2022, sem que tenha sido realizado o julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo a sentença de pronúncia transitado em julgado desde 10/05/2023. III – Opinativo Ministerial manifestando-se o Parquet pela denegação da ordem (id. 80579053). IV – Em consulta aos autos da respectiva Ação Penal nº 8000164-70.2022.8.05.0120, verifica-se que o Juízo de Origem proferiu sentença em 28/04/2025, absolvendo o Paciente (id. 498176873), julgando extinto o processo, com resolução do mérito. Revogada a prisão preventiva, foi expedido Alvará de Soltura em 28/04/2025 (id. 498236559), ante a absolvição do paciente junto ao Sodalício Popular. V - Em face das informações acostadas, resta, assim, por prejudicado o exame do Pleito que busca, justamente, a revogação da custódia cautelar. VI - Dispõe o art. 659 do Código de Processo Penal que “se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VII– Writ Prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n.º 8014793-16.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e, como paciente, FABIANO SANTOS DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O WRIT. E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.